Tribunal: STF
Processo: RE 1550693
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRESCINDIBILIDADE. TESE 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE REVISÃO, RESTABELECIMENTO OU MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO PELA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSO E CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO À INSTÂNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 515, PARÁGRAFO 3º, DO CPC. CAUSA SEM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. APELAÇÃO DO PARTICULAR PROVIDA.



    1 - A jurisprudência desta eg. Turma e dos col. STF e STJ está pacificada no sentido de que a ausência de prévio requerimento administrativo não configura falta de interesse processual, pois o acesso ao Poder Judiciário não está condicionado ao indeferimento de pedido formulado na via administrativa (art. 5º, XXXV da CF/88).



    2 - Impossibilidade de aplicação do art. 515, parágrafo 3º, do CPC, tendo em vista que a causa não se encontra madura para julgamento.



    3 - Retorno dos autos ao Juízo de Origem para o prosseguimento do feito.



    4 - Apelação do particular provida.” (Doc. 22, p. 5)  



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 25) foram desprovidos (Doc. 28).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição da República. Afirma, em síntese, que o acórdão recorrido “garantiu à parte autora o acesso ao Judiciário, independentemente de ter sido demonstrado que a linha de benefícios do INSS tivera indeferido sua pretensão no âmbito administrativo” (Doc. 31, p. 3-4). Requer, ao final, o provimento do recurso, “julgando-se extinto o processo sem julgamento do mérito, por notória carência de ação” (Doc. 31, p. 9).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Temas 350 da Repercussão Geral (Doc. 35).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 46).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 35). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, esta Corte firmou orientação no sentido de que a tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240) — exigência de prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir nas ações em que se pleiteia a concessão de benefícios previdenciários — dispensa o prévio requerimento administrativo nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, como é o caso dos autos. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 



    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 



    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 



    7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 



    8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 



    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 03/09/2014 — destaquei)



    No mesmo sentido, colaciono as decisões monocráticas lançadas nos seguintes casos: RE 1.259.023, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/03/2020; RE 967.897, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/06/2016; RE 979.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/08/2016, e, ainda, o RE 1.260.882, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/03/2020, cujo excerto transcrevo: 



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 631.240-RG, sob a sistemática da repercussão geral, concluiu pela necessidade de prévio requerimento administrativo quando se tratar de pedido de concessão de benefício previdenciário. Entretanto, no presente caso, a discussão limita-se ao restabelecimento de benefício de auxílio-doença e sua possível conversão [em] aposentadoria por invalidez, matéria que dispensa formulação prévia de requerimento administrativo, conforme orientação desta Corte.” (RE 1.260.882, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/3/2020 — grifei)



    Dessa orientação, portanto, não divergiu o acórdão recorrido, motivo pelo qual não deve ser reformado.



    Ademais, colhe-se do decisum prolatado pelo Tribunal de origem em sede de juízo de retratação (Doc. 46) que, baixados os autos em diligência após o desfecho do julgamento do RE 631.240 por este Supremo Tribunal Federal (Doc. 8), a parte recorrida comprovou a formulação de requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social, o qual, uma vez intimado, limitou-se a requerer o prosseguimento do feito (Doc. 50). Veja-se:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RE 631.240/MG. OBSERVÂNCIA. BENEFÍCIO REQUERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 



    1. Feito que retorna da Presidência desta Corte para, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, caso assim se entenda, realizar juízo de retratação em relação ao RE 631.240/MG (Tema 350). 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), firmou a seguinte tese: "I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais". 



    3. Esta 2ª Turma, em sessão realizada em 15/09/2012, deu provimento à apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito, por entender desnecessária a apresentação de requerimento na via administrativa para pleitear a concessão de benefício previdenciário. 



    4. Sobrevindo a notícia do julgamento pelo STF do RE 631.240/MG, o então Vice-Presidente desta Regional, por meio do despacho proferido em 19/09/2014, determinou o retorno do processo ao juízo a quo, a fim de que fossem observadas as providências estabelecidas no referido paradigma. 



    5. Baixados os autos em diligência, após ser intimado, o demandante comprovou que formulou o requerimento administrativo perante o INSS em 05/01/2015 (vide Id. 4050000.30588010, pg. 07), tendo a Autarquia Previdenciária apresentado manifestação na sequência (pela manutenção da sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito). 



    6. Assim, cumprida a diligência referente à comprovação acerca da postulação administrativa e instado o INSS a manifestar-se sobre o pedido, resta caracterizado o interesse de agir do autor, devendo, portanto, a presente ação ter regular prosseguimento, nos termos do RE 631.240/MG. 



    7. Manutenção do acórdão que deu provimento à apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu regular prosseguimento.” (Doc. 46, p. 2-3 — destaquei)



    Do que se vê, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente